Tribunal: STF
Processo: Rcl 45198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO RECLAMADA MANTIDA PELA TURMA JULGADORA NA ORIGEM, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO DOS ARTS. 1.030, II E 1.041, CAPUT, CPC. DECISÃO IRRECORRÍVEL. PREVALÊNCIA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. MÉRITO. MANIFESTO DESCABIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    1. A decisão da turma julgadora na origem que, em juízo de retratação determinado pelo art. 1.030, II, CPC, mantém a decisão objeto de recurso extraordinário previamente interposto, não é recorrível, atraindo a disciplina do art. 1.041, CPC. Esgotamento da instância demonstrado.



    2. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    3. No mérito, deve-se observar que o Agravo Interno deve impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência dos arts. 932, III, c/c 1.021, §1º, do CPC.



    4. Recurso de Agravo não conhecido.